Tribunal: TJDFT
Processo: 0736191-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736191-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL SA, ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR APELADO: ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se Banco do Brasil S/A para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, apresentada em contrarrazões de ID 27635473. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2021 18:51:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator